Tribunal: TJDFT
Processo: 0739277-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ZONA RURAL (GAZR). INCORPORAÇÃO NA APOSENTADORIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF à implementação nos proventos de aposentadoria da autora o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) a título de incorporação da gratificação de atividade em zona rural (GAZR) e a pagar as diferenças vencidas, durante o último quinquênio a partir do ajuizamento da ação até a efetiva implementação do percentual de incorporação no contracheque da aposentada.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ser professora da Secretaria de Estado da Educação do DF, tendo se aposentado em 27/03/2017. Afirmou ter desempenhado atividades em zona rural, no período compreendido entre 1/03/2001 e 5/08/2002, porém, após a aposentadoria, referida gratificação não vem sendo paga. Pugnou fosse reconhecido como devido o percentual de 0,6% a título de incorporação de GAZR, bem como a condenação do DF ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, observando-se a prescrição.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56527070).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos para incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural GAZR nos proventos de aposentadoria da requerente.
5. Em suas razões recursais, o requerido discorre acerca da legislação referente à Gratificação de Atividade em Zona Rural GAZR, requerendo, ao final, a reforma total da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada Gratificação por Exercício em Escola Rural, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23). É devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, houve alteração da norma pelo art. 21, §4o, II, da Lei Distrital no 4.075/2007, oportunidade em que foi permitida a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15%, entendimento mantido pela Lei Distrital no 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
7. No caso dos autos, o documento de ID no 56526849 – p. 21, que faz parte do processo de aposentadoria, demonstra que a autora teve reconhecido seu direito de percepção à GAZR pela Administração, quando na ativa, referente ao período compreendido entre 1/03/2001 e 5/08/2002. Ressalte-se que os documentos fornecidos pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, não havendo impugnação dos documentos por parta da Administração ou prova em contrário, demonstrando o atendimento por parte da servidora das exigências legais à percepção da gratificação em tela.
8. A Lei Distrital 4.075/2007 define, em seu art. 21, § 4o, II, a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%, extensível aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pela Lei 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). Nesse sentido: (Acórdão 1799210, 07391849620238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1373103, 07225352720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Reconhecido o direito à incorporação, devido o pagamento dos valores retroativos, nos termos da sentença proferida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.